Tribunal: STJ
Processo: 1500411-85.2023.8.26.0608
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103491 - SP(2025/0417783-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WANGLERSON JULIO SILVA COSTA
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS.
INGRESSO
DOMICILIAR.
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em processo penal no qual foi mantida condenação pelos
crimes de tráfico de drogas e resistência, reconhecendo-se a legalidade da abordagem
policial e do ingresso domiciliar.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) não pretende o reexame de provas,
mas apenas a valoração jurídica de fatos incontroversos; (b) a invasão domiciliar teria
sido ilegal, por ausência de justa causa para o ingresso residencial; (c) teria realizado de
forma adequada o cotejo analítico para demonstração do dissídio jurisprudencial; e (d)
existiria jurisprudência consolidada no sentido de que a simples fuga do agente não
autoriza a busca domiciliar.
3. A decisão agravada manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial, ao
fundamento de incidência de óbice sumular quanto ao reexame do conjunto fático-
probatório e de ausência de demonstração adequada da divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo regimental contra
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial: (i) é admissível a inovação
recursal, com a apresentação de fundamentos não deduzidos no agravo em recurso
(ii)
especial;
a pretensão de reconhecer a ilegalidade do ingresso domiciliar e da
abordagem policial configura mera revaloração jurídica de fatos incontroversos ou
(iii)
demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo óbice sumular;
houve
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de busca
domiciliar fundada em denúncia anônima ou em fuga do agente, nos termos das
exigências legais e regimentais para o cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA55732382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ea0f713a-86ee-4f85-bf25-6f01c1117f00

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhece-se a inadmissibilidade de inovação recursal em agravo regimental, uma
vez que a jurisprudência desta Corte veda o acréscimo de fundamentos não deduzidos
oportunamente no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa.
6. Constata-se que a pretensão recursal não se limita à mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, pois busca rediscutir a valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias quanto à legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, o que
demandaria reexame de provas, vedado na via especial.
7. Assenta-se que a distinção entre reexame e revaloração de provas pressupõe fatos
claramente fixados e incontroversos no acórdão recorrido, de modo que a conclusão
diversa decorra apenas da aplicação do direito aos fatos, o que não se verifica no caso,
em que a legalidade do ingresso domiciliar está intrinsecamente ligada à apreciação das
circunstâncias fáticas da abordagem.
8. Entende-se que o agravante não demonstrou, de forma clara, que os fatos necessários
ao deslinde da controvérsia estavam integralmente consignados no acórdão recorrido,
limitando-se a afirmar que não pretende o reexame de provas, sem comprovar que a
conclusão pretendida decorreria apenas da aplicação da norma aos fatos já fixados.
9. Reconhece-se que a mera indicação de número de precedentes e a transcrição parcial
de ementas, desacompanhadas do cotejo analítico entre os fatos dos paradigmas e os
fatos do acórdão recorrido, não satisfazem o ônus de demonstração do dissídio
jurisprudencial previsto no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
10. Verifica-se que o agravante não atendeu aos requisitos para comprovar o dissídio,
pois não transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas que evidenciassem a questão
jurídica debatida, não explicitou as circunstâncias que identificassem ou assemelhassem
os casos confrontados, nem demonstrou a similitude fática entre as hipóteses.
11. Conclui-se que não foram apresentados, no agravo regimental, argumentos novos e
idôneos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não é via adequada para inovar na fundamentação recursal, sendo
vedada a apresentação de teses não deduzidas no agravo em recurso especial, sob pena
de preclusão consumativa.
2. A discussão sobre a legalidade de abordagem policial e de ingresso domiciliar, quando
dependente da reavaliação das circunstâncias fáticas, configura reexame de provas,
inviável em recurso especial.
3. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, com indicação dos
trechos dos acórdãos confrontados, descrição das circunstâncias que aproximam os casos
e comprovação da similitude fática, não se contentando com a simples citação de
precedentes ou transcrição parcial de ementas.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.995.281/SP,
3.3.2026, DJEN 10.3.2026; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
659.003/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023; STJ, HC
; STJ,
670.701/SP
STJ, HC
; STJ, HC
; STJ, HC
;
REsp 1.854.633/MG;
674.139/SP
616.584/RS
625.504/SP
STJ, REsp 1.574.681/RS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55732382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ea0f713a-86ee-4f85-bf25-6f01c1117f00

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ea0f713a-86ee-4f85-bf25-6f01c1117f00

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103491 - SP(2025/0417783-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WANGLERSON JULIO SILVA COSTA
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS.
INGRESSO
DOMICILIAR.
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em processo penal no qual foi mantida condenação pelos
crimes de tráfico de drogas e resistência, reconhecendo-se a legalidade da abordagem
policial e do ingresso domiciliar.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) não pretende o reexame de provas,
mas apenas a valoração jurídica de fatos incontroversos; (b) a invasão domiciliar teria
sido ilegal, por ausência de justa causa para o ingresso residencial; (c) teria realizado de
forma adequada o cotejo analítico para demonstração do dissídio jurisprudencial; e (d)
existiria jurisprudência consolidada no sentido de que a simples fuga do agente não
autoriza a busca domiciliar.
3. A decisão agravada manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial, ao
fundamento de incidência de óbice sumular quanto ao reexame do conjunto fático-
probatório e de ausência de demonstração adequada da divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55732383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Código de Controle do Documento: fa413cd0-4e51-4341-b970-d1984793b6d9

4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo regimental contra
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial: (i) é admissível a inovação
recursal, com a apresentação de fundamentos não deduzidos no agravo em recurso
(ii)
especial;
a pretensão de reconhecer a ilegalidade do ingresso domiciliar e da
abordagem policial configura mera revaloração jurídica de fatos incontroversos ou
(iii)
demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo óbice sumular;
houve
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de busca
domiciliar fundada em denúncia anônima ou em fuga do agente, nos termos das
exigências legais e regimentais para o cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhece-se a inadmissibilidade de inovação recursal em agravo regimental, uma
vez que a jurisprudência desta Corte veda o acréscimo de fundamentos não deduzidos
oportunamente no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa.
6. Constata-se que a pretensão recursal não se limita à mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, pois busca rediscutir a valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias quanto à legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, o que
demandaria reexame de provas, vedado na via especial.
7. Assenta-se que a distinção entre reexame e revaloração de provas pressupõe fatos
claramente fixados e incontroversos no acórdão recorrido, de modo que a conclusão
diversa decorra apenas da aplicação do direito aos fatos, o que não se verifica no caso,
em que a legalidade do ingresso domiciliar está intrinsecamente ligada à apreciação das
circunstâncias fáticas da abordagem.
8. Entende-se que o agravante não demonstrou, de forma clara, que os fatos necessários
ao deslinde da controvérsia estavam integralmente consignados no acórdão recorrido,
limitando-se a afirmar que não pretende o reexame de provas, sem comprovar que a
conclusão pretendida decorreria apenas da aplicação da norma aos fatos já fixados.
9. Reconhece-se que a mera indicação de número de precedentes e a transcrição parcial
de ementas, desacompanhadas do cotejo analítico entre os fatos dos paradigmas e os
fatos do acórdão recorrido, não satisfazem o ônus de demonstração do dissídio
jurisprudencial previsto no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
10. Verifica-se que o agravante não atendeu aos requisitos para comprovar o dissídio,
pois não transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas que evidenciassem a questão
jurídica debatida, não explicitou as circunstâncias que identificassem ou assemelhassem
os casos confrontados, nem demonstrou a similitude fática entre as hipóteses.
Documento eletrônico VDA55732383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Código de Controle do Documento: fa413cd0-4e51-4341-b970-d1984793b6d9

11. Conclui-se que não foram apresentados, no agravo regimental, argumentos novos e
idôneos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não é via adequada para inovar na fundamentação recursal, sendo
vedada a apresentação de teses não deduzidas no agravo em recurso especial, sob pena
de preclusão consumativa.
2. A discussão sobre a legalidade de abordagem policial e de ingresso domiciliar, quando
dependente da reavaliação das circunstâncias fáticas, configura reexame de provas,
inviável em recurso especial.
3. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, com indicação dos
trechos dos acórdãos confrontados, descrição das circunstâncias que aproximam os casos
e comprovação da similitude fática, não se contentando com a simples citação de
precedentes ou transcrição parcial de ementas.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.995.281/SP,
3.3.2026, DJEN 10.3.2026; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
659.003/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023; STJ, HC
; STJ,
670.701/SP
STJ, HC
; STJ, HC
; STJ, HC
;
REsp 1.854.633/MG;
674.139/SP
616.584/RS
625.504/SP
STJ, REsp 1.574.681/RS.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WANGLERSON JULIO SILVA
COSTA em face de decisão proferida, às fls. 544-546, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 551-556, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (a) não pretende o reexame de provas, mas tão somente a valoração jurídica
de fatos incontroversos; (b) a invasão domiciliar teria sido ilegal, pois o fato de o
acusado ter sido abordado na via pública sem que nada de ilícito fosse encontrado
demonstraria a ausência de justa causa para o ingresso residencial; (c) teria realizado o
Documento eletrônico VDA55732383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Código de Controle do Documento: fa413cd0-4e51-4341-b970-d1984793b6d9

cotejo analítico de forma adequada; e (d) existiria jurisprudência consolidada nesta
Corte, no sentido de que a simples fuga do agente não autoriza a busca domiciliar.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Inicialmente, registre-se que parte dos argumentos ora articulados pelo
agravante constitui inovação recursal inadmissível nesta sede. A jurisprudência desta
Corte é consolidada no sentido de que o agravo regimental não é a via adequada para o
acréscimo de fundamentos não deduzidos oportunamente no agravo em recurso especial,
sob pena de preclusão consumativa.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial, em razão do óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
2. O agravante foi condenado pelos delitos previstos no
caput,
I, da
na forma do artigo
art. 33,
c/c art. 41,
Lei n. 11.343/2006,
71, caput, do Código Penal, à pena definitiva em 9 anos, 8 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 972 dias-
multa.
3. No recurso especial, fundado no
III, "a", da CF, a
art. 105,
defesa alegou violação ao
§ 4o, da
e requereu
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, invocando o Tema Repetitivo 1139 do STJ,
preferencialmente no patamar máximo de 2/3.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55732383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Código de Controle do Documento: fa413cd0-4e51-4341-b970-d1984793b6d9

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental impugnou de forma específica e suficiente o fundamento da
decisão monocrática que aplicou a
para não conhecer do
Súmula 7/STJ
recurso especial. 5. Outra questão é analisar se é possível, em sede de
agravo regimental, inovar a fundamentação para suprir deficiência das
razões do recurso especial.
III. Razões de decidir
6. Nas razões recursais, a parte se limitou a afirmar, de modo
genérico, que a pretensão consubstancia revaloração jurídica das
provas, sem proceder ao indispensável cotejo com as premissas fáticas
fixadas pelo acórdão recorrido, de modo a evidenciar que a solução da
controvérsia prescinde do reexame do conjunto fático-probatório.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada ao
fundamento da decisão agravada, atinente à incidência da Súmula 7/STJ,
configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e atrai, por
analogia, a incidência da
segundo a qual é inviável o
Súmula 182/STJ,
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
8. O argumento central do recurso especial - invocação do
relativo à vedação de uso exclusivo de inquéritos e
Tema 1.139/STJ,
ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado - foi
enfrentado pelo Tribunal de origem, que reconheceu a dedicação
criminosa com base em provas concretas constantes dos autos
(interrogatórios, depoimentos, relatórios e laudos), de modo que a
pretensão de infirmar essa moldura fática em recurso especial
implicaria reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
9. Não é admissível que a defesa, em sede de agravo
regimental, inove na argumentação para suprir deficiência das razões do
recurso especial, uma vez que o momento adequado para a insurgência
contra o acórdão recorrido é a própria interposição do recurso especial,
operando-se a preclusão consumativa e não sendo possível
complementar, em fase recursal subsequente, fundamentação
anteriormente deficiente.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. A simples alegação genérica de revaloração jurídica da
prova não afasta o óbice da
2. O agravo regimental que
Súmula 7/STJ.
não impugna de forma específica, efetiva e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada atrai, por analogia, a incidência da
e não pode ser conhecido.
Súmula 182/STJ
3. É vedada a inovação
recursal em agravo regimental para complementar fundamentação
deficiente do recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
(AgRg no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.995.281/SP,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
)
10/3/2026.
Documento eletrônico VDA55732383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Código de Controle do Documento: fa413cd0-4e51-4341-b970-d1984793b6d9

Assim, eventuais teses não deduzidas quando da interposição do agravo em
recurso especial não podem ser veiculadas, pela primeira vez, no presente regimental.
A irresignação não logra desconstituir os fundamentos da decisão agravada.
A decisão monocrática foi clara ao assentar que a pretensão do recorrente não
se resume à mera revaloração jurídica de fatos incontroversos. Com efeito, o que se
busca, efetivamente, é rediscutir a valoração probatória soberanamente realizada pelas
instâncias ordinárias — tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo —, que, com base no conjunto fático-probatório dos autos,
concluíram pela legalidade da abordagem e do ingresso domiciliar, mantendo a
condenação pelo tráfico de drogas e pela resistência.
Incumbia ao agravante demonstrar, de forma clara e objetiva, que os fatos
necessários ao deslinde da controvérsia já se encontravam devidamente consignados no
acórdão recorrido, prescindindo de qualquer incursão na seara probatória. Todavia, o
agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, limitando-se a reiterar que
não pretende o reexame de provas, sem, contudo, demonstrar que a conclusão almejada
decorreria exclusivamente da aplicação do direito aos fatos já estabelecidos pelo tribunal
de origem.
A distinção entre reexame e revaloração de provas pressupõe que os fatos
estejam incontroversos e fixados de maneira clara no acórdão recorrido, de modo que a
conclusão jurídica diversa decorra pura e simplesmente da correta aplicação da norma —
e não de nova análise ou ponderação do material probatório. No caso concreto, a
conclusão acerca da legalidade do ingresso domiciliar está indissociavelmente atrelada à
apreciação das circunstâncias fáticas da abordagem, o que atrai, inevitavelmente, a
incidência do óbice sumular.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a decisão agravada também
merece ser mantida.
O agravante indica como paradigmas os julgados HC n. 670.701/SP,
HC n.
HC n.
HC n.
e
REsp 1.854.633/MG,
674.139/SP,
616.584/RS,
625.504/SP
sustentando que esta Corte teria firmado entendimento no sentido
REsp 1.574.681/RS,
de que a simples denúncia anônima ou a fuga do agente não constituem fundamentação
idônea para a busca domiciliar.
Ocorre que a mera indicação de números de precedentes e a transcrição
parcial de ementas, sem a realização do cotejo analítico efetivo entre os fatos que
embasaram os julgados paradigmas e os fatos consignados no acórdão recorrido, não
satisfaz o ônus processual previsto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55732383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Código de Controle do Documento: fa413cd0-4e51-4341-b970-d1984793b6d9

Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, é imprescindível que o
recorrente: (a) transcreva os trechos dos acórdãos confrontados que identifiquem a
questão jurídica debatida; (b) mencione as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados; e (c) demonstre a similitude fática entre as hipóteses,
evidenciando que, a despeito de situações análogas, as cortes chegaram a conclusões
jurídicas divergentes. Nada disso foi realizado de forma adequada no presente caso.
A simples alegação de que a jurisprudência do STJ é favorável à tese
defensiva, desacompanhada do indispensável cotejo fático-analítico, não viabiliza o
conhecimento do recurso por esta via.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:31
Código de Controle do Documento: fa413cd0-4e51-4341-b970-d1984793b6d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417783-5
AREsp 3.103.491 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065780920248260496 15004118520238260608 23460192023
65780920248260496 6578092024826049615004118520238260608
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANGLERSON JULIO SILVA COSTA
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WANGLERSON JULIO SILVA COSTA
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485461=04881191@
2025/0417783-5 - AREsp 3103491 Petição : 2026/0012376-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:22
Código de Controle do Documento: D859AF0C-47A9-4914-AA83-45E23AC3A5E3